Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. A autocomposição é forma primária de resolução de litígios, cujos métodos de condução devem ser estimulados a todo tempo no curso do processo judicial (artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil). Tendo em vista que a matéria controvertida nos autos ainda compõe substrato para potencial autocomposição, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça para o fomento dos métodos consensuais de resolução de conflitos (Resolução n.o 125/2010 – CNJ), DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a promoção de conciliação entre as partes. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora